Tribunal: STF
Processo: RE 597351
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE. JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.



    1. Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental desprovido.